Tribunal: TJMT
Processo: 1000454-77.2021.8.11.0055
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000454-77.2021.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ROBSON ANTONIO DE SOUZA - CPF: 029.030.851-88 (APELANTE), ANA KAROLINA REDIVO DA COSTA - CPF: 053.842.751-54 (ADVOGADO), CLEVERSON RIBEIRO GOULART - CPF: 953.454.501-53 (APELANTE), EVAIR KICHEL ZUFFO - CPF: 032.304.381-08 (ADVOGADO), JOAO VITOR SOUZA DA SILVA - CPF: 055.047.771-35 (APELANTE), JOSE DAMASIO BATISTA DE OLIVEIRA - CPF: 444.098.004-00 (APELANTE), WILSON TIAGO COSTA SANTOS - CPF: 043.782.581-70 (APELANTE), JHONATHAN SOUZA DA SILVA - CPF: 036.593.171-36 (APELANTE), NICOLAS CELIS PEREIRA DA SILVA - CPF: 049.188.461-30 (APELANTE), RAFAEL CAPUANO DE OLIVEIRA - CPF: 004.306.421-30 (ASSISTENTE), GLEIDSSON DA SILVA PEREIRA - CPF: 874.456.111-34 (ASSISTENTE), CAIO CESAR DE ANDRADE REIS - CPF: 081.785.986-12 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SEARA ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 02.914.460/0087-20 (VÍTIMA), JOAO VITOR SOUZA DA SILVA - CPF: 055.047.771-35 (TERCEIRO INTERESSADO), JHONATHAN SOUZA DA SILVA - CPF: 036.593.171-36 (TERCEIRO INTERESSADO), OAB/MT - ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Furto qualificado.
Absolvição
.
Afastamento das qualificadoras.

Substituição da pena restritiva de direito
s
. Recurso desprovido
.

I.

Caso em exame

1. Recursos de apelações criminal interpostos contra sentença do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT condenando os apelantes pela prática de furto qualificado (art. 155, §4o, II e IV, do Código Penal). As penas aplicadas variaram entre reclusão no regime semiaberto (para o primeiro apelante) e penas substitutivas de direito, como prestação pecuniária e serviço à comunidade (para os demais apelantes).

II. Questões em discussão

2.
Há três questões em discussão:

(i)
verificar se há
suficiência das provas para a condenação dos apelantes, frente aos pedidos de absolvição
do cinco
com base no princípio
in dubio pro reo
;

(
ii
)
saber se
é possível o
afastamento das qualificadoras de abuso de confiança, fraude e concurso de agentes, com o reconhecimento do furto privilegiado; e

(
iii
)
se é admissível a
modificação das penas restritivas de direito
s
, em especial a prestação pecuniária e a prestação de serviço à comunidade, sob alegação de impossibilidade de cumprimento
por parte do quinto apelante
.

III.
Razões de
decidir

3. A
materialidade e a autoria do furto qualificado,

fo
ram

comprovadas pelos
documentos consubstanciados no
boletim de ocorrência e
no
auto de avaliação
;

bem
pelos testemunhos

dos funcionários da
empresa, que
apontaram o envolvimento consciente e coordenado dos apelantes na subtração dos bens.

4.
A qualificadora de fraude rest
ou
comprovada pela utilização de lacres divergentes nos caminhões, com o objetivo de burlar a vigilância da empresa.

5.
A qualificadora de abuso de confiança
se confirmou porque os
apelantes, na qualidade de funcionários ou motoristas da empresa, aproveitaram-se de sua relação de credibilidade com
a
empregador
a
para facilitar a prática do ilícito.

6.
O concurso de agentes
foi
evidenciado pela atuação conjunta e coordenada dos
apelantes, não
sendo necessária a identificação individual de
cada um d
os coautores para a caracterização da qualificadora.

7.
O pedido de reconhecimento do furto privilegiado é afastado, uma vez que o valor dos bens furtados (R$ 1.515,00) excede o limite do
salário mínimo
vigente à época dos fatos, além de a qualificadora de abuso de confiança ser de natureza subjetiva, o que impede a aplicação do privilégio nos termos da Súmula 511 do STJ.

8.
A pena restritiva de direitos consistente em prestação pecuniária foi fixada de forma proporcional e adequada à gravidade da conduta e ao prejuízo causado à vítima, sendo incompatível sua redução ou exclusão com base na mera alegação de dificuldade financeira do
quinto apelante
.

9.
Quanto à prestação de serviço à comunidade, a escolha da pena
e
sua adequação à realidade do
quinto apelante
deverá ser analisada pelo Juízo da Execuç
ão
Pena
l
, responsável por definir a entidade beneficiada e a forma de cumprimento, não havendo
, na espécie,
elementos suficientes para descaracterizar a aplicabilidade da pena nesta instância.

IV.
Dispositivo e tese
s

10.

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
s
:

(i)
A prática de furto qualificado por fraude, abuso de confiança e concurso de agentes configura grave violação patrimonial e deve ser analisada com base no conjunto probatório que demonstre claramente a materialidade e autoria do delito.

(
ii
)
O concurso de agentes dispensa a identificação de todos os coautores, sendo suficiente a demonstração de atuação conjunta e coordenada.

(
iii
)
A qualificadora de abuso de confiança é incompatível com o reconhecimento do furto privilegiado, conforme a Súmula 511 do STJ.

(
iv
)
A pena de prestação pecuniária visa à reparação do dano causado e não precisa ser proporcional à pena privativa de liberdade aplicada, devendo ser adequada à reprovabilidade da conduta
do agente, como
também
ao prejuízo causado
à vítima
.

(v)
A prestação de serviço à comunidade é fixada a critério do magistrado, podendo ser adaptada pelo Juízo da Execução Penal às condições do apenado, sem comprometer sua natureza punitiva e ressocializadora.

Dispositivos relevantes citados
:
Código Penal,
arts
. 44, 45, § 1o, e 155, § 4o, II e IV; Código de Processo Penal, art. 386, VII
.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
AgRg
no HC 556.720/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
DJe
12/08/2020; STJ,
AgRg
no HC 583.651/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
DJe
30/06/2020
; e STJ, Súmula 511.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres
membros
da

Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso
s
de apelação criminal interposto
s

po
r
José Damásio Batista de Oliveira
(primeiro apelante),
Wilson Tiago Costa Santos
(segundo apelante)
,
Nicolas
Celis
Pereira da Silva
(terceiro apelante),

Cleverson Ribeiro Goulart
(quarto apelante)
e
Robson Antônio de Souza

(quinto apelante
)

c
ontra a sentença prolatada pelo Juízo da
2a
Vara Criminal da Comarca de
Tangará da Serra
/
MT
(ID
204664497
)
,
nos autos da Ação Penal n.
1000454-77.2021.8.11.0055
,
conden
ando-os

pela prática do delito

de furto qualificado pelo abuso de confiança, fraude e concurso de agentes, previsto
no
art. 155, §4o, II e IV, do Código Penal, às seguintes penas:

Wilson Tiago
, Nicolas
Celis
, Cleverson Ribeiro e Robson Antônio
: (
dois) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, no regime inicial aberto, e 12 (doze) dias-multa, fixados em 1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo
vigente na época dos fatos;
tendo a pena privativa de liberdade sido substituída por duas restritivas de direito, consistentes em prestação pecuniária
no valor correspondente a
2 (dois)
salários mínimos
;
e prestação de serviços à comunidade

durante o período da pena imposta.

(
ii
) José Damásio: 3 (três) anos, 2 (dois) meses e 3 (três) dias de reclusão, no regime inicial semiaberto, e
14 (catorze) dias-multa, fixados em 1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo
vigente na
época
dos fatos;

O
primeiro, segundo e terceiro
apelante
s

(
José Damásio, Wilson Tiago e Nicolas
Celis
)
,
nas razões recursais
que se encontram no
ID
204664513
,
postula
m
a
absolvição dos três

pelo crime pelo

qua
l
f
o
ram condenados
, em razão da fragilidade probatória, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

O
quarto
apelante
(
Cleverson
)
, nas razões recursais
que estão no I
D
213576172
, requer: (i)
a
sua absolvição
, com base no princípio
in dubio pro reo
, visto a inexistência de provas suficientes para a sua condenação
;
e, subsidiariamente
(
i
i
)
o
afasta
mento

d
as
qualificadoras;

e

o
redimensiona
mento
d
a pena para o mínimo legal
;

e o
reconhec
imento

d
a figura do furto privilegiado.

O
quinto
apelante
(
Robson Antônio
)
, nas razões recursais
que são vistas no
ID
230289159
,
deduz
iu
os seguintes pedidos
:

[...]
A)
ABSOLVER o apelante ROBSON ANTÔNIO DE SOUZA

em razão da insuficiência probatória quanto ao crime do artigo 155, § 4o, incisos

II e IV, do Código Penal.

b) Subsidiariamente, em caso de manutenção da condenação,

requer seja reduzida a pena restritiva de direito de prestação pecuniária para o patamar mínimo, bem como seja substituída a pena de prestação de serviços à comunidade por outra pena restritiva de direito, em razão da impossibilidade de cumprimento por parte do apelante, que exerce função de motorista de carreta.
[...]

O Ministério Público, n
as contrarrazões
encontradiças
nos
ID
s

204664524 e 235123686,

requer

o
des
provimento
d
estes
recursos
,
mantendo-se inalterada a sentença condenatória
.
E, nesta instância revisora,
a
Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer
constante
no ID
236207673
,
segue a mesma linha intelectiva
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A denúncia
,
que se encontra
no
ID
204664401
,
narra os fatos desta forma:

[...]
Narram os autos de investigação criminal que no mês de maio de 2019, em dia e horário indeterminados, na empresa “Seara Alimentos S.A.”, localizada nesta cidade e comarca de Tangará da Serra/MT, os denunciados
Nicolas
Celis
Pereira da Silva, Cleverson Ribeiro Goulart, João Vitor Souza da Silva, Robson Antônio de Souza, Wilson Tiago Costa Santos, José Damásio Batista de Oliveira e Jhonatan Souza da Silva
, com consciência, vontade e unidade de desígnios, em concurso de pessoas, abuso de confiança e
mediante fraude, subtraíram para si ou para outrem, coisas alheias móveis, consistentes em cerca de 300kg de frango congelado, avaliadas em R$ 1.515,00 (mil quinhentos e quinze reais, fl. 25)), pertencentes à vítima “Seara Alimentos S.A.”.

Foi apurado dos autos que o coordenador de logística da empresa/vítima, Gleidson da Silva Pereira, tomou conhecimento acerca da existência de um esquema de furto de produtos (frango congelado), com envolvimento de funcionários do frigorífico.

Diante dessa informação, no dia 22 de maio de 2019, a fim de investigar o mencionado desvio de mercadorias, o funcionário Gleidson, acompanhado de Caio César de Andrade Reis, coordenador administrativo, realizaram vistorias em caminhões responsáveis pelo transporte pelas mercadorias da empresa (frango congelado).

Na ocasião, os representantes da empresa vítima, Gleidson e Caio, constataram que três dos veículos vistoriados apresentavam lacres divergentes da nota original, bem como estavam carregados com 5 (cinco) caixas de frango congelado excedentes, conforme registro fotográficos de fls. 09/13.

Segundo consta a investigação, todos os denunciados contavam com a absoluta confiança dos seus superiores e, dessa forma, agiam com o conhecimento de que a balança possuía uma margem de tolerância equivalente a 100kg, assim, visando o furto do produto, os denunciados Wilson, Nicolas, João Vitor e Jhonatan, responsáveis pelo carregamento e conferência dos veículos, colocaram 5 caixas de frango congelado a mais, totalizando o valor exato de tolerância, caracterizando a fraude.

Apurou-se que para a descarga das caixas de frango congelado furtadas, os denunciados acima fechavam com um lacre divergente e, posteriormente, os motoristas, ora denunciados Cleverson, José Damásio e Robson deixavam a carga subtraída em local diverso, e na sequência, selavam as portas com o lacre original para que o destinatário do restante dos produtos com nota não notasse a fraude.
[...]
Destaques no original

P
ara melhor compreensão,

as matérias abordadas nas razões recursais
serão analisadas em conjunto e de acordo com
o grau de abrangência de cada tese.

Pedido
s
de absolvição
do

crime

de
furto qualificado
formulado

todos os apelantes

A
existência material do crime de furto qualificado narrado na denúncia encontra lastro nos seguintes documentos: boletim de ocorrência (ID 204664402, fl.
3/6
)
,
e
auto de avaliação indireta (ID
204664402
, fl. 26/27); bem como pelos depoimentos colhidos nas duas fases da persecução criminal.

No que concerne
à
autoria
delitiva
,
não obstante os apelantes tenham postulado
a
absolviç
ão dos cincos
por suposta fragilidade probatória e pela aplicação do princípio
in dubio pro reo
– não pairam dúvidas que participaram no crime de furto qualificado narrado na exordial acusatória.

Com efeito
, a testemunha
Gleidsson
da Silva Pereira (coordenador de logística da empresa Seara), em seu depoimento na fase inquisitiva, informou que realiza a contagem cíclica do estoque da empresa,
tendo

notado
que
, de maneira recorrente, faltavam produtos
no estoque,
por isso,
ficou em alerta.
O declarante, afirmou, ainda, que

no dia 18 de maio de 2019, notou um caminhão da empresa com o lacre divergente entre o romaneio (documento que espec
i
fica dados do produto a serem transportados, bem como do responsável pelo transporte e o destino da carga)
.

Gleidsson
destacou
, ademais,
que
os três caminhões tinham como motoristas
:

José Damásio, Cleverson
Ribeiro
e Robson
Antônio
,
tendo

José Damásio alert
ado a
testemunha
sobre os desvios de mercadorias, alegando que Nicolas
Celis

e Wilson
Tiago
eram os responsáveis pela irregularidade,

tal como ser visto a seguir:

[...] QUE
no dia 22/05/2019, o depoente informa que anteciparam o carregamento e transporte de algumas cargas que seriam realizadas no dia seguinte;
QUE
então neste dia o motorista JOSÉ DAMÁSIO, alertou o depoente
dizendo que o pessoal estaria fazendo algo errado, em relação ao desvio de mercadorias; QUE então o declarante decidiu verificar os caminhões que tinham sido carregados neste dia, pois eles ainda estavam aguardando a emissão de nota fiscal
: QUE durante a conferência, verificou que uma carreta estava tudo certo, pois o lacre cond
izia com o que estava no romanei
o,
porém ao analisar o segundo caminhão, verificou que este possuía um lacre divergente do Romaneio; QUE este caminhão estava sob a responsabilidade do motorista CLEVERSON
e não tinha dado alteração na balança, pois depois do carregamento da carga, todos os caminhões são pesados, sendo que a balança considera 0,5% a 1% de tolerância de carga a mais ou para menos
(...)

QUE durante a conferência deste caminhão, verificaram a presença de cinco caixas de frango a mais do que deveria está sendo carregado. QUE logo em seguida detectaram mais dois caminhões com lacres diversos;
QUE nesta ocasião convidou a pessoa de RAFAEL coordenador do RH, para presenciar a conferência, QUE estes dois caminhões ainda estavam com os lacres diversos do que estava no romaneio e durante a conferência constataram tam
bé
m a presença de cinco caixas de frango a mais em cada um deles, QUE diante a confirmação dos fatos, chamaram os motorista de forma individual para que pudessem colaborar com a investigação dos fatos, mas todos eles apenas relataram naquele momento, que não tinha conhecimento, pois alegavam serem apenas responsável pelo transporte;
QUE posteriormente a pessoa de JOSE DAMASIO, motorista, relatou que a pessoa de NICOLAS e WILSON TIAGO eram os responsáveis pelo esquema do desvio da carga; QUE JOSE DAMASIO, chegou a comentar que a pessoa de NICOLAS uma certa vez o ligou dizendo que iria colocar produtos a mais em seu caminhão;

(...)
QUE NICOLAS era o responsável pela conferencia e o embarque do produto no caminhão e WILOSN era o empilhador, buscava e guardava a mercadoria armazenada; QUE quem colocava os lacres no caminhão era a pessoa de NICOLAS, bem como também era o responsável pelo lançamento dos dados que são descritos no romaneio; (...) QUE JOSE DAMASIO, disse que esse esquema acontece a um bom tempo, não precisando desde quando;
[...]
(Termo de Depoimento n. 2890/2019 – ID. 204664402, fl.
17,20 e 21)

Destacamos

Em juízo,

Gleidsson

confirmou
as informações previamente fornecidas e
detalhou que,
após o carregamento, os caminhões
p
assavam por uma balança
que permitia uma margem de tolerância de até 100 kg.
Explicou,
também
, que os
apelantes
aproveitavam
essa limitação para carregar os veículos com o peso exato permitido pela balança e acrescentavam cinco caixas de frango a mais, evitando a detecção do excesso.

Corroborando
as afirmações de Gleidson
,
a testemunha Rafael
Capuano
de Oliveira, em seu depoimento judicial, confirmou que, após a análise das imagens de segurança, foi determinado o descarregamento dos caminhões para uma conferência detalhada. Durante esse procedimento, ficou constatado o desvio de carga
s
, evidenciado pela presença de caixas adicionais que não eram detectadas pela balança, além de sinais claros de fraude nos lacres de segurança. Diante dessas irregularidades, foi registrad
a

uma
ocorrência para formalizar
a

situação
.
Rafael, a
inda, identificou
como envolvidos no esquema ilícito três motoristas, bem como os responsáveis pelos setores de conferência e carregamento, corroborando as suspeitas iniciais sobre a prática sistemática de fraude.

Confira-se esta parte do depoimento de Rafael
Capuano
:

[...] QUE todos os caminhões saem da empresa com um lacre, que é o mesmo especificado no romaneio; QUE este lacre só pode ser rompido no local de destino na carga; QUE para burlar esse sistema, o responsável pelo lacre do caminhão, estava colocando um lacre diverso do que estava no romaneio, enquanto o motorist
a ficava com o lacre original (
o que estava detalhado no romaneio); QUE então ao sair da empresa, eles rompiam o lacre falso e colocavam o original, pois quando realizam a entrega da carga ao seu destino é feito conferencia da mesma pelo lacre que
esta
no romaneio; QUE os caminhões são pesados antes de saírem da empresa, porém em uma carreta cheia de frango, tem uma diferença de peso tanto para mais coo para menos que é tolerável pela empresa; QUE dessa forma a balança não conseguia detectar as cinco cais de frango a mais que totaliza 100 kg de frangos; QUE cada caixa possui um total de 20 kg de frango; QUE o esquema ocorria suspostamente entre os motoristas, carregadores e conferentes; QUE durante a
conferencia
dos caminhões, verificaram que essa cinco caixas, não estavam embaladas da forma correta para entrega; QUE em um dos caminhões elas se encontravam soltas e um outo estava embalada e disposta acima das que realmente seriam entregues; QUE todas as caixas possuem uma numeração e essas que estavam sendo transportadas a mais, constava no estoque da empresa, como disponível; QUE o depoente informa que foi realizado um levantamento em três caminhões, sendo que acompanhou a conferência em dois, mas relata que em todos foi detectado a presença de cinco cais a mais, ou seja neste dia específico seria desviado da empresa 300 kg de frango [...]
(Termo de depoimento – ID
204664402
, fl. 16 e 18)

No mesmo sentido, foi o depoimento
que
em juízo
a
testemunha Caio
César de Andrade Reis (gerente administrativo da Seara),
do qual se
destaca
m

estes trechos
:

[...] A gente no nosso procedimento da empresa, a gente faz o inventário e a contagem cíclica, então,
o
Gleidsson
, que é a parte operacional da operação, ele me procurou
pra
identificar que a gente
tava
com um desvio e com furo no nosso estoque. E, em cima disso, teve várias situações que a gente identificava o lacre incorreto (...) o pessoal lá da logística carregava e informava o número do
lacre. O caminhão subia lá para pesagem que é meu setor, que eu era responsável, e aí era identificado as vezes que era informado lá com 123 e chegava lá em cima era o 345, então já era alguma coisa divergente. E aí em cima disso das diferenças
tava
tendo nas nossas contagens, é e aí a gente poder averiguar onde podia estar tendo um desvio.
E a empresa tem outra prática de fazer um procedimento de sobrepeso,
tá
? (...) A empresa aplica 0.5% da carga, então a gente se entende que 0.5
tá
dentro e fora isso aí
tá
desviando, né? Quando a gente pega uma carga aí de um de uma carreta de 22 toneladas, pegam algum caminhãozinho. A gente não consegue identificar o sobrepeso
(...)
Que
, coincidência ou não, era bem as caixas que estava avulsa lá que não constava. (...) Na época eu vi foto das caixas avulsas por cima (...) do jeito que
tava
não precisava nem ter muito conhecimento
pra
saber que
tava
estranho
, não era necessário ter expertise para notar que estava errado
[...]
(Relatório de
m
ídias
visto no
ID. 204664477, parte 2 de 4)

Destacamos

Portanto,
além de informar a função de cada apelante na empresa quando os desvios aconteceram,
as testemunhas que prestaram depoimento em juízo,
apontam
, com segurança e clareza, para a autoria delitiva dos apelantes.

E
,
foi com base
nessa prova
testemunha
l,
que o
juízo de primeiro grau ao prolatar a sentença recorrida esclareceu, de forma, de forma detalhada, o
modus operandi
dos apelantes, tal como se infere abaixo:

Que os motoristas dos três caminhões eram o
Cleverson, José Damásio
e
Robson
.

Que os demais envolvidos eram funcionários do carregamento, eles que faziam o carregamento, mas, que dos quatro, dois estavam fazendo o carregando e dois são do setor.

(...)

Os carregamentos desses três caminhões foram feitos no turno do
Nicolas
e
Wilson
.

(...)

Que
Nicolas
faz a conferência, daí ele faz o romaneio, que é a lista de produtos que tem que ser carregado no caminhão, sendo o romaneio feito por veículo e não pode ser colocada quantia maior, ou menor de produtos.

Informou que os três caminhões estavam com a mesma quantidade a mais de produtos, todos com 100 kg a mais de frango.

Que, depois que faz o romaneio, faz a conferência e carrega o caminhão, sendo tal serviço feito pelo conferente que, no caso, era
Nicolas
.

Que o operador de empilhadeira era
Wilson Thiago
, que era o responsável por pegar a mercadoria. O conferente pode imprimir o romaneio e entregar para o operador de empilhadeira para que vá
buscar, ou então, ele fala o que é para pegar, mas, não sabe como foi feito no dia.

(...)

Que Wilson tira o produto de dentro da câmara e passa para o responsável pelo carregamento, que era o Nicolas.

Que quando abriram os caminhões e viram as caixas a mais, chamaram os envolvidos pelo carregamento e processo de carregamento e questionaram, sendo que ninguém soube explicar.

Que Jhonatan, João Vitor e outra pessoa também foram chamados, pois, faziam parte do setor.

Relatou que, quando os pallets são carregados, passam um filme no pallet para não andarem durante a movimentação do caminhão, mas, em cima do que estava no romaneio, tinham as caixas a mais, soltas, fora desse plástico filme que deveriam estar.

Que quem estava carregando e conferindo era fácil de verificar que tinham produtos a mais. Que quando passa pelo romaneio tem que bipar o pallet, então, não tem como passar desapercebida.

Que na unidade, para carregamento, estavam só o Cleverson, o José Damásio e o Robson de motoristas.

[...]

Destaques no original

Destarte, a concatenação das provas encontradiças nestes autos, atesta, indiscutivelmente, a prática do crime de
furto qualificado
por parte do
s

cinco

apelante
s
, não se pode
ndo
cogitar, portanto, na absolvição
deles
com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, tampouco em aplicação
do
princípio constitucional da presunção de inocência e no brocardo jurídico
in dubio pro reo
, pois o conjunto probatório é robusto e não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência do édito condenatório.

Pedido
s
de
afastamento das qualificadoras e redimensionamento da pena para o mínimo legal, reconhecendo o furto privilegiado formulado
pelo quarto apelante

Sem razão, contudo, o
quarto
apelante.

Conquanto Cleverson Ribeiro
alegue
que
“
não restaram provadas, pelos motivos acima já expostos, quanto a falta de prova segura, concreta e irrefutável acerca do liame subjetivo entre os acusados e a existência de dolo
”
,
no que concerne à qualificadora do concurso de agentes, prevista no inciso IV, §4o do art. 155 do Código Penal, não há
dúvidas

que
o desvio
das
mercadorias foi feito com a participação de todos
os apelantes
.

Em relação à matéria,
cumpre esclarecer que o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça
caminha no sentido de
que n
ão
é exigida a identificação do coautor, apenas a comprovação de que ocorreu o concurso de agentes para a prática do crime, conforme se infere do julgado abaixo ementado:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA.
FURTO QUALIFICADO.CONCURSO DE AGENTES.
ASSERTIVA DA CORTE LOCAL NO SENTIDO DE QUE O DELITO FOI PRATICADO EM CONCURSO DE AGENTES, EMBORA O CORRÉU TENHA SIDO ABSOLVIDO. PLEITO DE EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a caracterização do concurso de agentes não exige a identificação do comparsa, sendo suficiente a concorrência de duas ou mais pessoas na execução do crime.
2. Hipótese em que Corte de origem foi enfática ao confirmar que a absolvição de SEBASTIÃO por ausência de provas não implica no decote automático da qualificadora de concurso de agentes, uma vez que, de acordo com a dinâmica fática e até mesmo narrada pelo embargante, o delito foi cometido em concurso de agentes. Entendimento em sentido contrário demandaria o reexame do conjunto fático probatório, providência inviável em sede de habeas corpus. 3. Agravo regimental não provido.
(STJ -
AgRg
no HC: 556720 MS 2020/0003889-9, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 04/08/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
12/08/2020)
Destacamos

Logo, se o
quarto
apelante agiu em comunhão de esforços com
terceiro
s
para a prática do furto, é irrelevante a identificação do comparsa para a incidência da referida causa de aumento pelo concurso de pessoas.

A
demais, a
qualificadora
relativa à fraude
,

restou
plenamente
demonstrada, sobretudo em razão de os
apelantes
utilizarem lacres distintos dos originais nos caminhões, evidenciando o claro intuito de burlar a vigilância da empresa, que figura como vítima na presente ação. Essa conduta, além de atentar contra os mecanismos internos de controle, revela a premeditação e a dissimulação empregadas para encobrir o desvio
das
carga
s
, caracterizando o elemento subjetivo necessário para a configuração da qualificadora.

Em
relação ao
abuso de confiança,
sabe-se que
pressupõe a pré-existência de uma relação de credibilidade, posteriormente rompida pela conduta daquele que violou o sentimento de segurança anteriormente estabelecido.

E,
caso em análise, resta evidente a relação de confiança mantida entre a empresa Seara e o
quarto
apelante
.
E
,
t
al
vínculo de confiança
,
foi explorado d
e forma consciente e dolosa
por
Cleverson Ribeiro,
sendo plenamente conhecido e aproveitado pelos demais coautores para viabilizar a prática do ilícito. Dessa forma, tanto a fraude quanto o abuso de confiança encontram-se devidamente comprovados, reforçando a gravidade das condutas imputadas.

Por
conseguinte, as
condições em que se desenvolve
ram
a ação
,
responsável por
fazer
o transporte
do frango furtado
, deixam claro que
o quarto apelante
também
foi
um dos
autor
es
da subtração, ou seja, tinha ciência de que se tratava de ação ilícita
e
agiu em coautoria com os demais a
pelantes
.

No
que diz respeito à aplicação do benefício previsto no art. 155, §2o, do Código Penal, é forçoso
registrar
que
as 15 (quinze) caixas
de frango que foram retirados do
s
caminh
ões
foram
avaliadas
em
R$ 1.515,00 (um mil quinhentos e quinze reais)
, conforme se infere do auto de avaliação indireta que se encontra
no ID 204664402, fl. 26/27
.

Como
é cediço
, a aplicação do privilégio previsto no §2o do art. 155 do Código Penal exige a conjugação de dois requisitos objetivos, quais sejam
:
a primariedade do agente e o pequeno valor da coisa furtada, que, na linha do entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, deve ter como parâmetro o valor do
salário mínimo
vigente à época dos fatos, sendo indiferente que o bem seja restituído à vítima, consoante se constata do julgado a seguir resumido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PLEITO DE INCIDÊNCIA DO PRIVILÉGIO DO
ART. 155
, § 2o, DO CP. VALOR SUPERIOR AO
SALÁRIO MÍNIMO
VIGENTE NA ÉPOCA DO FATO. ALEGADA INEXISTÊNCIA DE
LAUDO DE AVALIAÇÃO. TESE NÃO DEBATIDA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Como é cediço, a dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade.

2.
A aplicação do privilégio previsto no § 2o do
art. 155
do Código Penal exige a conjugação de dois requisitos objetivos, quais sejam, a primariedade do réu e o pequeno valor da coisa furtada, que, na linha do entendimento pacífico desta Corte Superior de Justiça, deve ter como parâmetro o valor do
salário mínimo
vigente à época dos fatos, sendo indiferente que o bem seja restituído à vítima
.

Precedentes. Hipótese em que as instâncias ordinárias assentaram que o bem subtraído possuía valor estimado de R$ 2.000,00, montante superior ao valor do
salário mínimo
à época dos fatos (R$ 954,00), motivo pelo qual é inviável o reconhecimento da forma privilegiada.

3. A tese de que a ausência de laudo de avaliação econômica do bem subtraído gera a presunção de pequeno valor não foi objeto de exame pelo Tribunal a quo, o que inviabiliza a respectiva análise no âmbito desta Corte, sob pena de supressão de instância.

4. Agravo regimental não provido.

(STJ,
AgRg
no HC 583.651/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020,
DJe
30/06/2020).
Destacamos

Ademais disso, a qualificadora de abuso de confiança é de ordem subjetiva,
por iss
o
,
não
está de acordo com
Súmula n. 511, do Superior Tribunal de Justiça segundo
a
qual “
É possível o reconhecimento do privilégio previsto no § 2o do art. 155 do CP nos casos de crime de furto qualificado, se estiverem presentes a primariedade do agente, o pequeno valor da coisa e a qualificadora for de ordem objetiva
”
.

Dessa forma, considerando que além do prejuízo
da vítima
ter sido superior ao valor do
salário mínimo
vigente a época dos fatos,
como foi dito no parágrafo anterior
,

a
qualificadora
de abuso de confiança
, por ser de caráter
subjetivo,

está

em
dissonância
com
verbete sumular acima referido
,
motivo
qual é
incabível a concessão do benefício pretendido
pelo quarto apelante
.

R
edução
d
a pena restritiva de direito de prestação pecuniária para o mínimo
legal
, bem como a substituição por outra pena restritiva de direito
s
,
postulad
a

pelo quinto

apelante

Entretanto,
não
assiste razão
ao
quinto
apelante
.

Como é sabido, a prestação pecuniária não se confunde com a pena de multa, prevista no preceito secundário de determinadas normas incriminadoras, uma vez que a primeira detém natureza jurídica depena restritiva de direito real e tem caráter substitutivo, cujo descumprimento injustificado poderá ensejar a sua reconversão em pena privativa de liberdade(art. 44, § 4o, do Código Penal); ao passo que a segunda, isto é, a pena de multa, à exceção daquela prevista no art. 44, § 2o, do referido Codex, detém natureza jurídica de sanção penal patrimonial e possui caráter cumulativo ou alternativo, constituindo mera dívida de valor, cujo inadimplemento, a partir da Lei n. 9.268/1996, que alterou a redação do art. 51, do Código Penal, não mais enseja a aplicação de pena privativa de liberdade.

A pena restritiva de direitos consistente em prestação pecuniária está prevista no art. 43, I, do Código Penal e seus parâmetros de fixação foram positivados no art. 45, § 1o, do
referido
diploma
legal da seguinte forma:

Art. 43. As penas restritivas de direitos são:

I -
prestação
pecuniária; (...)

Art. 45.Na aplicação da substituição prevista no artigo anterior, proceder-se-á na forma deste e dos
arts
. 46, 47 e 48.

§1.o A prestação pecuniária consiste no pagamento em dinheiro à vítima, a seus dependentes ou a entidade pública ou privada com destinação social, de importância fixada pelo juiz,não inferior a 1 (um)
salário mínimo
nem superior a 360 (trezentos e sessenta)
salários mínimos
.
O valor pago será deduzido do montante de eventual condenação em ação de reparação civil, se coincidentes os beneficiários.

Destacamos

No caso debatido nestes autos, o juízo de primeiro grau, após aplicar a pena privativa de liberdade ao
quinto
apelante, converteu-a em
duas
restritivas de
direito
s
consistentes em
:
prestação pecuniária no importe de dois
sal
ários
mínimos
e prestação de
serviço
à comunidade durante o período da pena imposta.

Como
foi afirmado alhures
, a pena restritiva de direitos denominada prestação pecuniária e a pena de multa diferenciam-se a partir da teleologia e do desiderato de cada uma delas, visto
que a

primeira consiste
em
uma forma
de reparação dos danos ocasionados pela prática delitiva, destinando-se às vítimas, aos seus dependentes ou a entidade pública ou privada com atuação social, e
é medida
em salários mínimos; enquanto
a
segunda
se destina ao Estado, especificamente ao Fundo Penitenciário e
é mensurada
em dias-multa.

Conclui-se, portanto, que, ao contrário do que ocorre com a pena de multa prevista no preceito secundário de determinados tipos penais, a pena substitutiva de prestação pecuniária, prevista no art. 43, I, do Código Penal não deve, necessariamente, guardar correspondência com a pena privativa de liberdade aplicada, eis que, conforme asseverado linhas volvidas, sua finalidade primordial é reparar os danos ocasionados pela prática delitiva e deve ser proporcional à reprovabilidade do fato-crime e ao prejuízo experimentado pelos ofendidos.

E, no caso destes autos,
ficou demonstrado que
o
quinto
apelante era motorista da empresa Seara, ajudando no desvio das mercadorias, razão pela qual não se pode falar em desproporcionalidade da fixação
do valor
correspondente a dois
salários mínimos
, a título de pena pecuniária
.

Além disso, se a situação econômico-financeira do
quinto
apelante não lhe der condições de quitar a aludida pena pecuniária nos moldes que lhe foi aplicada, poderá sua defesa pleitear a convolação da referida prestação em obrigação de natureza diversa, pretensão essa que deverá ser direcionada ao Juízo da Execuç
ão
Pena
l
, a quem incumbe, motivadamente e mediante amplo cotejo das provas apresentadas pelo reeducando, alterar a forma de cumprimento das penas restritivas de direitos.

A propósito, em relação à matéria, eis o posicionamento deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – 1) ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS – PROVA DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL DE ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA POR INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL – CONDENAÇÃO MANTIDA – 2) REQUERIDA A PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL – POSSIBILIDADE – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA AVENTADA NA SENTENÇA – PENA FINAL REAJUSTADA – 3) PRETENDIDA REDUÇÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA – IMPERTINÊNCIA – QUANTUM FIXADO COM VISTAS À REPROVAÇÃO DO DELITO E À REPARAÇÃO DO DANO – EVENTUAL INADEQUAÇÃO FRENTE À CAPACIDADE ECONÔMICA DO CONDENADO QUE DEVE SER DISCUTIDA NO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – PREQUESTIONAMENTO – APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...]

3. Nos termos do artigo 45, §1o, do Código Penal, a finalidade precípua da prestação pecuniária é reparar o dano causado pela infração, motivo pelo qual, ao contrário do que ocorre com a pena de multa, a prestação pecuniária não deve, necessariamente, ser proporcional à pena privativa de liberdade aplicada, porém, deve guardar correspondência com a reprovabilidade do delito e com o prejuízo por ele causado, o que foi plenamente observado in
casu
.
Ademais, eventual impossibilidade de adimplemento da pena substitutiva deverá ser discutida no Juízo da Execução Penal, a quem compete averiguar a capacidade socioeconômica do apenado e decidir sobre possível adequação da reprimenda. Precedentes.

4. A título de prequestionamento, restam integrados na fundamentação do voto os artigos constitucionais e infraconstitucionais relacionados com as matérias debatidas nas razões recursais.
(TJMT, N.U 0002367-37.2016.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15.7.2020, disponibilizado no DJE em 17.7.2020)
Destacamos

No
tocante a prestação de serviço
à
comunidade, o
quinto
apelante sustenta sua impossibilidade, visto que trabalha como motorista de carreta
.

T
odavia,
mais uma vez, não
tem

razão
o
quinto apelante
.

É cediço que
a forma
e
cumprimento da
pena não é direito subjetivo do apenado, daí por que não pode decidir como e quando irá cumpri-la, ou em outras palavras, se cometeu algum delito e lhe foi atribuída pena a ser cumprida, deverá se adaptar ao adimplemento desta.

Isso porque, c
aso fosse acolhida a pretensão do
quinto apelante

visando
substituir a pena de prestação de serviço à comunidade por
outra restritiva de direito
s
, estar-se-ia aplicando apenas uma pena de prestação pecuniária
,
só que em quantitativo maior do que aquela fixada no édito condenatório, em franca contrariedade com o comando legal materializado no art. 44, § 2°, do Código Penal
segundo o qual a
substituição da pena privativa de liberdade, quando superior a 1 (um) ano
,
como no caso em análise,
deve ser
feita por duas restritivas de direitos ou apenas

uma desde que combinada com
a pena
multa.

Logo, fica evidente que a pena
de multa
foi legalmente imposta, não havendo motivo justo para
a
sua alteração, sobretudo porque o magistrado tem discricionariedade para a aplicação dess
e tipo de
pena, não tendo o
quinto
apelante a prerrogativa de escolher a mais conveniente
à
sua realidade
.

Finalmente, é
imperioso salientar que não merece acolhimento, o argumento de que o
quinto
apelante, em razão de sua profissão
de motorista de carreta
, não terá condições para prestar serviço à comunidade, tendo em vista que ele [o serviço], até o presente momento, sequer
foi
especificado. Aliás, a magistrada deixou consignado que “
a entidade a ser beneficiada com a prestação de serviços deverá ser determinada pelo Juízo da Execução, de acordo com a necessidade e as aptidões do reeducando.
”

Posto isso,
em consonância

com
o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,

nego provimento
ao recurso
de apelação interposto por
José Damásio Batista de Oliveira
,
Wilson Tiago Costa Santos
,
Nicolas
Celis
Pereira da Silva
,
Cleverson Ribeiro
Goulart
e
Robson Antônio de Souza
, mantendo

inalterada a sentença
recorrida
.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025